Tribunal: TJPA
Processo: 0837283-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837283-95.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDSON ROBERTO SOUSA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837283-95.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: EDSON ROSAS JÚNIOR

APELADO: EDSON ROBERTO SOUSA MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, o que inviabilizou a formação válida da relação processual.

A extinção do feito encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência consolidada, visto que a ausência de citação representa a inexistência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular da ação.

Não há violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 317 do CPC), pois o juízo de origem oportunizou à parte autora a adoção de medidas para viabilizar a citação do réu, permanecendo esta inerte.

Igualmente, não se verifica afronta ao princípio da disposição da decisão surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre a impossibilidade de citação e não se pronunciou, evidenciando sua ciência prévia acerca da possível extinção do feito.

A ausência de intimação pessoal do autor não caracteriza cerceamento de defesa, pois tal excepcionalidade somente é exigível nos casos de extinção por abandono de causa (art. 485, § 1º, do CPC), o que não se configura na hipótese dos autos.

Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837283-95.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: EDSON ROSAS JÚNIOR

APELADO: EDSON ROBERTO SOUSA MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão , com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco SA em face de Edson Roberto Sousa Martins , com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969 , objetivando a apreensão de um veículo financiado por contrato de Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária .

Narra a parte autora que concedeu ao réu financiamento no valor de R$ 49.654,24 , a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.789,53 , tendo como garantia o veículo Hyundai HB20 Evolution, cor preta, ano 2020/2021, placa QVM-7C98 (PA) . Alega que o réu tornou-se inadimplente a partir de 12/02/2020 , sendo formalmente constituído em mora. Argumenta que o subsídio total atualizado atinge R$ 63.384,79 e requer a busca e apreensão do bem , consolidando a propriedade em favor do credor fiduciário, caso não ocorra a purgação da mora dentro do prazo legal.

A inicial foi instruída com cópia do contrato, notificação extrajudicial e demonstrativo de subsídio .

Sobreveio decisão liminar , proferida em 28/10/2021 , deferindo o pedido de busca e apreensão do veículo , com determinação de expedição do correspondente mandado .

Em 27/03/2024 , a magistrada destacou que a citação do réu e a apreensão do bem não foram efetivadas , determinando a intimação da parte autora para que informasse se possuía interesse em buscas por meio de sistemas judiciais, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL , mediante recolhimento das custas .

Na sequência, em 05/02/2024 , constatou-se a ausência de manifestação da parte autora. Diante disso, foi anunciada a extinção do feito por ausência de suposições processuais .

Em 05/07/2024 , foi proferida sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC , por ausência de pressupostos processuais válidas para o seu desenvolvimento. Fundamentou-se que a busca e apreensão do bem e a citação do réu jamais foram efetivadas, inviabilizando a continuidade da ação . Citou precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a ausência de citação do réu configura falta de pressupostos de validade da relação processual , tornando a extinção medida necessária .

Irresignado, o Banco Bradesco SA interpôs apelação em 06/07/2024 , alegando, em síntese: (1) violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 317 do CPC) , uma vez que o juiz deveria ter intimado expressamente a parte autora para corrigir a violência antes de extinguir o feito; (2) inobservância ao princípio da disposição da decisão surpresa (art. 10 do CPC) , pois não foi oportunizado contraditório antecipadamente à extinção do processo; (3) que a ausência de intimação pessoal da parte autora sobre a iminência de extinção caracteriza cerceamento de defesa;
(4) que a decisão deve ser anulada e o processo remetido à origem para regular processamento..

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837283-95.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: EDSON ROSAS JÚNIOR

APELADO: EDSON ROBERTO SOUSA MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

A controvérsia instaurada nos autos decorre da decisão de primeira instância que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão promovida pelo apelante, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, ante a não efetivação da citação do réu.

O apelante insurge-se contra a sentença, sustentando, em síntese: (a) violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 317 do CPC), pois deveria ter sido intimado a corrigir eventual ausência antes da extinção do feito; (b) inobservância ao princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois não houve oportunidade de manifestação prévia sobre a possibilidade de extinção; (3) nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da parte autora sobre a iminência da extinção do processo.

Dessa forma, passo à análise da insurgência recursal.

Nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução de mérito poderá ser decretada quando não houver presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No caso em exame, a ausência de citação do réu inviabilizou a formação válida da relação processual.

Dessa forma, a extinção do processo sem resolução do mérito encontra respaldo tanto na legislação processual quanto na jurisprudência dominante, afastando a alegação de nulidade da sentença.

Sustenta o apelante que a sentença violou o princípio da vedação da decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, pois não houve oportunidade de manifestação prévia sobre a possibilidade de extinção do feito.

Contudo, tal argumento não prospera. Conforme consta dos autos, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a impossibilidade de citação do réu e, apesar disso, manteve-se inerte. Da mesma forma, foi proferido despacho anunciando o julgamento pela extinção do feito, sem qualquer manifestação do autor. Assim, não há que se falar em decisão surpresa, pois o apelante teve plena ciência do andamento do processo e da possibilidade de sua extinção.

Além disso, o apelante argumenta que a extinção do processo sem prévia intimação pessoal da parte autor caracteriza cerceamento de defesa.

Contudo, a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito ocorre somente em hipóteses de abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. No presente caso, a extinção decorreu da ausência de pressuposto processual essencial, qual seja, a citação do réu, razão pela qual a intimação pessoal do autor não era exigível.

Diante do exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025